Tribunal: TJSP
Processo: 2159022-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que determinou inclusão das verbas - adicional de insalubridade e gratificação de atividade incorporados - na base de cálculo das horas extras a partir da inatividade, conforme título executivo judicial. Alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença. Cabimento. Direito à gratificação de serviço extraordinário que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que determinou inclusão das verbas - adicional de insalubridade e gratificação de atividade incorporados - na base de cálculo das horas extras a partir da inatividade, conforme título executivo judicial. Alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença. Cabimento. Direito à gratificação de serviço extraordinário que está diretamente relacionado com a efetiva prestação de serviços adicionais. Vencimentos, conforme definem, são compostos do vencimento, que é o salário base, ou o salário de referência para o cargo, somado aos adicionais e gratificações. Não há pagamento de horas extraordinárias (ou gratificação de serviço extraordinário, na conceituação da legislação municipal) a aposentados. Assim, é inócua a discussão sobre as verbas que integram os proventos de aposentadoria porque estes não podem ser base de cálculo de gratificação de serviço extraordinário. Não há como concluir que há coisa julgada que determine o pagamento de horas extras a aposentado. Título executivo que está cumprido. Não há como prosseguir a execução para calcular verbas a título de horas extraordinárias que, repita-se, não são pagas na inatividade. É caso de provimento do agravo de instrumento para declarar cumprida a obrigação.
RECURSO PROVIDO.